Tribunal: TJPA
Processo: 0807540-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807540-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. R. D. S. A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A EMPRESA AGRAVANTE A DAR CONTINUIDADE ÀS CONSULTAS DO TRATAMENTO DA AGRAVADA, PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. MANTIDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.

POSSÍVEL ATRIBUIÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO À CRIANÇA RECORRIDA, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA O RESPECTIVO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Busca a parte ora recorrente a análise colegiada da questão anteriormente objeto de decisão monocrática, a fim de reformar a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo, alegando que o rol da ANS é taxativo e a impossibilidade de atendimento fora da rede credenciada.

II -
No caso em tela, restou demonstrado que a parte agravada é portadora de portador do espectro autista, nível III, além disso, é beneficiária do plano de saúde agravante, havendo recomendação médica do tratamento contínuo com diversos profissionais. Portanto, considero que não comportam as hipóteses em favor à atribuição do efeito suspensivo almejado, uma vez que a cessação do respectivo tratamento pode representar periculum in mora inverso à criança, ora agravada.

III –
Recuso Conhecido e Não Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807540-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES

AGRAVADO: J.R.D.S.A.

ADVOGADO: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando modificar a decisão monocrática de ID 14055218 proferida por esta Relatora que deixou receber seu recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo.

A decisão ora recorrida chamou o feito à ordem para cassar o efeito suspensivo atribuído ao presente recurso, tornando sem efeito a decisão de ID 9899141. Argumentou que o entendimento explanado na decisão que ora se combate caiu por terra na medida em que o rol da ANS não deve mais ser considerado taxativo.

Sustenta

que
o rol da ANS é taxativo e a impossibilidade de atendimento fora da rede credenciada.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807540-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES

AGRAVADO: J.R.D.S.A.

ADVOGADO: BRUNA CRISTINE DE MIRANDA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conforme a sistemática do CPC/15, o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relatora, que em decisão monocrática, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Busca a parte ora recorrente a análise colegiada da questão anteriormente objeto de decisão monocrática, a fim de reformar a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo, alegando que o rol da ANS é taxativo e a impossibilidade de atendimento fora da rede credenciada.

É cediço que para a concessão DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em tela, restou demonstrado que a parte agravada é portadora de portador do espectro autista, nível III, além disso, é beneficiária do plano de saúde agravante, havendo recomendação médica do tratamento contínuo com diversos profissionais. Portanto, considero que não comportam as hipóteses em favor à atribuição do efeito suspensivo almejado, uma vez que a cessação do respectivo tratamento pode representar
periculum in mora inverso
à criança, ora agravada.

Ademais, é sabido que o STJ já tem entendimento sobre a questão, acerca da abusividade na limitação de tratamento que necessita de continuidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. TRATAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação ao artigo 1.022 do do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. A Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. 2. "
À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fisioterápicos e hospitalares
(v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fisioterapia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes". (AgInt no REsp 1349647/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais" (AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe 28/8/2017). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1432075/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019). (Grifei).

Este Tribunal, igualmente, já se posicionou sobre o tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PLANO DE SAÚDE -NEGATIVA INDEVIDA E DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO –PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERATIVIDADE, NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO E ESTADO DE PEQUENO MAL EPILÉTICO –REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA –DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
A negativa indevida e de continuidade do tratamento configura falha na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento
.2-No que respeita ao dano moral, observo referir-se aos direitos da personalidade, como, entre outros, o direito à dignidade da pessoa humana e à garantia da saúde, e está configurado na espécie, haja vista angustia e sofrimento, além de mal-estar que supera o simples aborrecimento cotidiano, causados aos autores em razão da negativa do tratamento psicoterapêutico regularmente prescrito. 3-De mais a mais, muito embora se saiba que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 4-No que se refere à fixação da verba compensatória, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito. Nesse sentido, considerando os aludidos princípios, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) bem indeniza os autores, ora apelados, assegurando-lhes justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido. 5-Recurso conhecido e improvido.(TJPA. Apelação nº 0111038-72.2015.8.14.0051. 2ª Turma de Direito Privado. Relatora: Exma. Desa. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Julgado em 15/10/2019. Publicado em 21/10/2019) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA -IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA ABUSIVA -RECURSO IMPROVIDO. I-É obrigatória a cobertura plena de sessões de fisioterapia pelo plano de saúde.
A limitação da quantidade de sessões constitui prática abusiva, conduta antejurídica que contraria a lei, no caso o Código de Defesa do Consumidor
. II -À unanimidade de votos, recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, nos termos do voto do relator.(TJPA. Agravo de Instrumento nº 0043134-89.2009.8.14.0301. 0043134-89.2009.8.14.0301. Relator: Exmo. Des. Leonardo Noronha Tavares. Julgado em 04/03/2010. Publicado em 09/03/2010) (grifos nossos)

Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere,
a priori
, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento jurídico nacional previsto na Carta Magna de 1988.

Nesses termos, ENTENDO QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO DEVE SER MANTIDA, A FIM DE MANTER OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO, até ulterior deliberação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/12/2023